Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXIGÊNCIA DE DUAS NOTIFICAÇÕES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Acolhida a prejudicial de mérito: prescrição.

A. O prazo prescricional de cinco anos à ação punitiva da Administração Pública, contados da prática do ato, experimenta interrupção com a notificação válida da imposição da penalidade de multa e com a notificação válida de abertura do procedimento punitivo (v.g., cassação da CNH), tudo de acordo com a Lei n. 9.873/99 e Resolução do CONTRAN, n. 182, de 09.09.2005.

B. No caso concreto, o procedimento de aplicação da multa apresenta os seguintes marcos temporais: 1) o recorrente foi autuado (não assinou o respectivo Auto de Infração), no dia 27.4.2010, com base na conduta prevista no Artigo 165 do Código de Trânsito (ID 13849193); 2) expedida notificação da penalidade de multa (sem data aparente), com informação de possibilidade de interposição de recurso à JARI (ID 13849196 - p.2/3); 3) instaurado o processo administrativo n. 055.018698/2010, em 24.9.2010, com base no recurso interposto pelo requerente à JARI (ID 13849194/99); 4) negado provimento ao recurso (ID 13849199), o requerente recorreu ao CONTRADIFE (ID 13849202/04), o qual também foi indeferido, no que resultou a manutenção da penalidade de multa (06.10.2011 – ID 13849208).

C. Por sua vez, o procedimento de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir estampa os seguintes fatos administrativos: 1) tentativa de intimação, via AR, do requerente para apresentar defesa prévia (ID 13849208); 2) não localizado, efetuada a intimação, via edital, em 25.5.2016 (ID 13850009); 3) aplicada a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e realização de curso de reciclagem; 4) intimado, o requerente apresentou recurso à JARI, o qual negou provimento em 04.6.2018, e 5) no dia 6.11.2018, em decisão irrecorrível proferida pelo Conselho de Trânsito do DF, foi mantida aludida penalidade (ID 13850017).

D. Consoante se denota da conjugação dos fatos administrativos, o requerente/recorrente teria sido notificado, via A.R (sem data visível), mas a contar da data do recurso interposto à JARI, viável a concepção jurídica de que o marco interruptivo da prescrição da ação punitiva (iniciada com a prática da infração de trânsito, em 27.4.2010) teria ocorrido em 24.9.2010. Logo, a partir de então a Administração Pública possuiria outro quinquênio ao exaurimento de sua pretensão punitiva (pecuniária ou não).

E. Nesse passo, a prescrição experimentaria nova interrupção se o fato administrativo correlato tivesse ocorrido até o dia 23.9.2015, qual seja, a notificação de abertura do procedimento de suspensão da CNH. No entanto, essa comunicação administrativa foi concretizada intempestivamente, ou seja, somente no dia 25.5.2016.

F. Sendo assim, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (Lei n. 9.873/99, Artigo 1o), o que compromete a análise dos demais pontos recursais acerca do mérito, dada a consequente anulação (e arquivamento) dos expedientes administrativos em foco. Precedentes das Turmas Recursais: 1a Turma Recursal, Acórdão 1230163 DJE: 5/3/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1229705, DJE: 19/2/2020, e 3a Turma Recursal, Acórdão 1221197, DJE: 17/12/2019.

II. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença. Declarada a prescrição da pretensão punitiva (anulados e arquivados os expedientes administrativos). Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).